Tribunal: STF
Processo: ARE 1589023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ART. 1O DA LEI 9.613/98. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PROVAS SUFICIENTES. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NÃO É NECESSÁRIA A PROVA CABAL DA INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, MAS A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA SUA EXISTÊNCIA, CONFORME O TEOR DO 1O DO ART. 2O DA LEI 9.613/98. 2. RESTAM COMPROVADOS OS INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DO CRIME ANTECEDENTE (TRÁFICO DE DROGAS), A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO PELO RÉU, BEM COMO A EXISTÊNCIA DO DOLO DO AGENTE, QUE TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS RECURSOS QUE PROCURAVA OCULTAR E DISSIMULAR, INCLUSIVE CONVERTENDO-OS EM BENS LÍCITOS, COM O PROPÓSITO DE REINSERI-LOS NA ECONOMIA COM APARÊNCIA DE LÍCITOS. 3. NÃO DEVE SUBSISTIR A VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES, UMA VEZ QUE A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS, EM TRÂMITE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CONFORME PRECEITUA A SÚMULA 444 DO STJ É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, FIXANDO-A EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO (ART. 33, 2O, UC, DO CP), E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 01 (UM) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PENA ESSA QUE SE TORNA DEFINITIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO DE PENA. 5. POR FORÇA DO ART. 7O, I, DA LEI 9.613/98, FICA MANTIDO O PERDIMENTO, EM FAVOR DA UNIÃO, DO IMÓVEL RELACIONADO NA DENÚNCIA, DENOMINADO FAZENDA SS, SITUADO NA COMARCA DE CÁCERES/MT. 6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (ITENS 3 E 4).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, XLVI, "b", LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Com efeito, conforme se constata dos elementos de prova que serviram de fundamentação na sentença condenatória, restou claramente demonstrado que o réu, de maneira livre e consciente, ocultou e dissimulou a origem criminosa dos valores que provieram de atividade ilícita anterior (tráfico de drogas), tendo o acusado efetivado inúmeras transações financeiras nos anos de 2013 e 2014, dentre elas a venda fictícia de gado.
Note-se que, embora a defesa tenha alegado ausência de dolo na conduta do réu, não conseguiu impugnar o fato de que o réu realmente ocultou a origem do numerário movimentado em sua conta bancária - R$ 1.244.968,00 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais), montante esse considerado incompatível com a renda mensal declarada de R$ 16.424,17 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos).
Diante das provas apresentadas pela acusação sobre o montante movimentado, totalmente incompatível com a sua renda mensal do réu, a defesa também não conseguiu refutar e indicar a origem licita dos ativos que culminaram com a aquisição da “Fazenda SS”.
Sobre o tema, oportuno apresentar a lição de João Lopes Batista, lecionando que "na falta de regras expressas, o ônus da prova do fato delituoso (materialidade), da autoria, da culpa e das agravantes incumbe à acusação, cabendo a defesa a prova das excludentes, da ausência de dolo, das atenuantes, do álibi e das causas de isenção de pena" (in Lopes, João Batista. O ônus da Prova no Processo Penal. In Revista de Processo, São Paulo: RT, julho dezembro de 1978, n.s 11-12, pp. 147-153.). Idêntica solução é perfilhada por Mirabete (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 6. edição, São Paulo: Atlas, 1999, p. 242). Não há que se falar em atipicidade subjetiva da conduta imputada ao réu Tiago Belchior Rangel, pela ausência de elemento subjetivo do tipo (ocultar/dissimular).
Assim, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do delito de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), ante a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal e a ausência de causas excludentes da tipicidade e da culpabilidade.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente